Tribunal: CARF
Processo: 11516.004315/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004315/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.553 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
PALCOSUL EVENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
INTIMAÇÃO. CIÊNCIA POR EDITAL.
Correta a intimação por edital depois de infrutíferas tentativas por
correspondência. Havia a obrigação de se manter um endereço atualizado em
cadastro (para o eventual envio de correspondências).
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a
inexistência de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004315/2010-12
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.553 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004315/2010-12

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
As folhas do processo que menciono são as da numeração digital.
A empresa teve lavrados contra si autos de infração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 120), Contribuição para o Programa de Integração Social –
PIS (fls. 127), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls.
134) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 143). O total do
crédito tributário apurado foi de R$ 1.781.290,84 , calculado até 30/12/2010. O
relatório da ação fiscal está às fls. 150/156. A ciência dos autos de infração ocorreu
em 01/02/2011.
A contribuinte impugnou as exigências em 02/03/2011, através da petição de
fls. 158/179.
Razões de autuação
A fiscalização identificou que a contribuinte tinha créditos bancários muito
superiores à receita declarada ao fisco, assim:
Ano Mov. Banc. Receita Bruta
2007 7,5 milhões 2,8 milhões
2008 7,8 milhões 4,3 milhões
A partir dos extratos bancários foram elaboradas planilhas com os créditos
bancários e a empresa intimada a comprovar a origem deles. Parte dos ingressos foi
comprovada. Os valores não comprovados foram considerados omissão de receitas,
com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A apuração dos valores tributáveis, bem como as razões de não terem sido
aceitas algumas comprovações estão nas planilhas de fls. 97/113. Em resumo, o
autuante excluiu dos créditos bancários aqueles valores que considerou comprovados e
desse montante, subtraiu a receita declarada, tributando a diferença.
Razões de defesa
Ao sintetizar as razões de defesa, utilizo os mesmos títulos e subtítulos
utilizados na peça impugnatória.
II.1. Do cerceamento de defesa
A contribuinte teria solicitado, durante a ação fiscal, dilação do prazo para
apresentação de provas, mas não foi concedido. Teria havido cerceamento do direito
de defesa, tornando nulos os autos.
II.2 Da ausência de MPF para CSLL, COFINS e PIS
Não houve emissão de MPF para CSLL, COFINS e PIS, tornando nulos os
lançamentos em relação a tais tributos.
II.3. Violação de sigilo bancário
Houve violação do sigilo bancário, sem autorização judicial, quando do
fornecimento de dados da CPMF ao fisco, em clara violação à Constituição Federal.
Esse vício contaminaria toda ação fiscal, tornando nulas as exigências.
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.553 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004315/2010-12

II.4. Da ausência do enquadramento legal para a fiscalização e lançamento das
Contribuições
Todo o procedimento fiscal teria ocorrido em relação tão somente ao IRPJ.
Deste modo, vê-se, ante a ausência da ciência da contribuinte do procedimento
fiscalizatório sobre essas contribuições, ante a ausência de MPF para incluir CSSL,
COF1NS e PIS, e, ante a ausência do enquadramento legal dessas contribuições no
procedimento fiscalizatório, os autos de infração e lançamento correlatos restam
ilegais e, por corolário, inválidos.
II.5. Da alegada omissão de receita
Parte das solicitações de documentos aos bancos ainda não foi atendida.
Inexiste qualquer sinal de receita descoberta, muito menos patrimônio ou renda
que adviriam dessa alegada "receita omissa". [...] Não há nenhum sinal de riqueza da
pessoa jurídica e nem de seus sócios.
A contribuinte estaria sendo onerada pela fiscalização por ter recebido inúmeros
empréstimos de bancos e de terceiros para fomentar sua atividade. Pessoas físicas
teriam emprestado através de depósitos bancários e exigiram cheques em caução em
garantia.
Depois do pagamento, se negam a emitir recibos, apenas devolveriam esses
cheques em caução. Durante a ação fiscal o autuante teria se recusado a receber tais
cheques e, por isso, eles agora foram juntados à defesa.
Não se pode confundir mera entrada de recursos com receita.
III.1. DO AUTO DE INFRAÇÃO IRPJ
1. Da indevida incidência do IRPJ sobre presunção de receita A tributação
ocorreu sobre o ingresso em contas bancárias, portanto receita presumida. Não pode
haver IRPJ sobre receita presumida por violação de diversos dispositivos de lei e da
constituição.
2. Da ausência de fundamentação legal para a cobrança do adicional do IRPJ
Há ausência de fundamentação legal para cobrança do adicional do IRPJ.
3. Da indevida aplicação da base de cálculo
[...] o agente fiscal considerou receita omitida, todos os valores que entendeu
não terem sido justificados por ausência de documentação. Entretanto, também
conforme já sustentado, a autoridade fiscal não concedeu prazo suficiente para que a
fiscalizada conseguisse nos bancos todos os documentos necessários para a completa
justificação.
3.1. Das declarações de rendimentos não consideradas pela autoridade fiscal na
autuação
O agente do fisco teria deixado de considerar todos os rendimentos devidamente
declarados pela contribuinte.
A declaração de rendimentos foi desconsiderada tanto no período de
janeiro/2007 a junho/2007, quanto no período de julho/2007 a dezembro/2008. A
contribuinte junta a planilha 2, procurando demonstrar que a base de cálculo haveria
de ser bem menor do que a considerada.
3.2 Do erro de soma na receita considerada omitida no período de jan/08 a
dez/08
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.553 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004315/2010-12

A defesa junta as planilhas 3 e 4 para demonstrar que houve erro de soma na
competência dez/08. Diz:
O erro de soma encontra-se na competência dez/08. Enquanto a planilha
apresentada pelo agente fiscal demonstra o resultado de R$ 1.269.550,16 (plan.03). A
planilha apresentada com a impugnação (plan.04) demonstra que o resultado é de R$
256.140,20. A diferença ocorrida pelo erro de soma da autuação é de RS 1.013.409,96.
Portanto, mais uma vez se denota que a base de cálculo do tributo em debate foi
indevidamente aumentada, pois, o agente fiscal, diante do erro de soma acima
apontado, considerou a mais R$ 1.013.409,96 como receita omitida, onerando
indevidamente a fiscalizada.
3.3. Da base de cálculo considerando as justificativas não aceitas pela
autoridade fiscal (empréstimos de terceiros) e as declarações apresentadas pela
fiscalizada
As planilhas de fls. 5 e 6 demonstram que se fossem considerados os
empréstimos de terceiros os valores a serem exigidos seriam menores. Pede que sejam
considerados hábeis para fins de prova, os cheques que acompanham a impugnação.
111.3. DO AUTO DE INFRAÇÃO E LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
1. Da invalidade do auto de infração por falta de MPF Repete argumento já
reproduzido neste relatório.
2. Da inconstitucionalidade do enquadramento legal que define a base de
cálculo da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social A base de cálculo
utilizada no auto de infração é inconstitucional, como decidido pelo STF. Diz:
O presente auto de infração tem como enquadramento legal o Decreto n°
4.524/02, que enuncia como base de cálculo dessa Contribuição o valor do
faturamento, [...]
No entanto, é de se notar que o enunciado do § 1° do artigo 3° da Lei 9.718/98,
que possui a mesma redação do caput do artigo 10 do Decreto n°4.524/02 foi
declarado inconstitucional, através do julgamento dos Recursos Extraordinários
números 357950, 390840, 358273 e 346084.
Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:
"PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO § I° DO ARTIGO
3° DA LEI N°. 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, VENCIDOS,
PARCIALMENTE, OS SENHORES MINISTROS CEZAR PELUSO E CELSO DE
MELLO, QUE DECLARAVAM TAMBÉM A INCONSTITUCIONALIDADE DO
ARTIGO 8°".
3. Da invalidade da base de cálculo Tem-se, a saber, que a impugnante é
contribuinte do ISS.
Deste modo, o ISS que recolhe não pode servir como base de cálculo da
COFINS, tendo em vista que o ISS não denota receita.
4. Da indevida aplicação da base de cálculo
4.1. Das declarações de rendimentos não consideradas pela autoridade fiscal na
autuação
4.2. Do erro de soma na receita considerada omitida no período de jan/08 a
dez/08.
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.553 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004315/2010-12

4.3. Da base de cálculo considerando as justificativas não aceitas pela
autoridade fiscal (empréstimos de terceiros) e as declarações apresentadas pela
fiscalizada
Repete argumentos já reproduzidos neste relatório.
111.4. DO AUTO DE INFRAÇÃO E LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
PARA 0 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS/PASEP)
1. Da invalidade do auto de infração por falta de MPF
2. Da inconstitucionalidade do enquadramento legal que define a base de
cálculo do PIS/PASEP
3. Da invalidade da base de cálculo
4. Da indevida aplicação da base de cálculo
4.1. Das declarações de rendimentos não consideradas pela autoridade fiscal na
autuação
4.2. Do erro de soma na receita considerada omitida no período de jan/08 a
dez/08.
4.3. Da base de cálculo considerando as justificativas não aceitas pela
autoridade fiscal (empréstimos de terceiros) e as declarações apresentadas pela
fiscalizada
Repete argumentos já reproduzidos neste relatório.
Pedido de Perícia
A contribuinte requer perícia e indica perito. Formula quesitos (fls. 178)
perguntando qual o valor correto da base de cálculo e o total da receita omitida, se
consideradas todas as declarações de rendimentos efetuadas pela fiscalizada, bem
como os valores considerados omitidos pela autoridade fiscal.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a
defesa da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
CONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A instância administrativa não detém competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
É de ser indeferido pedido de perícia quando a prova a ser produzida independe
de conhecimento técnico específico. O objeto da perícia é subsidiar a decisão
do julgador, não suprir prova que pode ser produzida pela juntada de
documentos.
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.553 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004315/2010-12

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. MENÇÃO A TODOS OS
TRIBUTOS A SEREM ANALISADOS. DESNECESSIDADE.
São
considerados
incluídos
no
procedimento
de
fiscalização,
independentemente de menção expressa e individualizada no MPF, todos os
tributos ou contribuições apurados com base nos mesmos elementos de prova.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Considera-se omissão de receitas a existência de depósitos efetuados em conta
bancária da empresa autuada, sem que esta comprove documentalmente a
origem de tais ingressos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ERRO DE CÁLCULO.
Cancela-se em parte o lançamento quando constatada a ocorrência de equívoco
nos cálculos, resultando majoração indevida da base tributável.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário

Tempestividade
Houve tentativa de intimação nos dias 07.10, 08.10 e 09.10.13 acerca da decisão
recorrida através de Aviso de Recebimento abaixo, no entanto, o mesmo retornou a Sede dos
Correios:

Tendo em vista a tentativa infrutífera de intimação do contribuinte, a DRF de
Florianópolis houve por bem realizar a intimação via Edital, conforme abaixo:
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.553 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004315/2010-12

Foi emitido, então, termo de perempção por falta de apresentação de Recurso
Voluntário e sucessivamente Carta de Cobrança.
No entanto, foi protocolado Recurso Voluntário no dia 03 de Abril de 2014,
alegando que comunicou mudança de endereço temporária para fins de notificações, intimações
e citações, vejamos:
Através da petição de fl. 776 o Recorrente informou que havia desocupado sua antiga
sede, solicitou a troca do seu endereço para o recebimento de notificações e intimações
no endereço residencial dos representantes da empresa, corno se percebe pela
transcrição de excerto da mencionada peça:
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.553 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004315/2010-12

Alega a Recorrente, ainda, que antes disso, os advogados procuradores do
contribuinte, mediante petição de fl. 772, solicitaram o recebimento das intimações de todos os
atos processuais em seu endereço, tendo em vista os problemas postais que o Recorrente vinha
passando.
Em razão disso, alega a Recorrente, que a intimação foi feita de forma irregular,
através de publicação de edital, que somente poderia ter sido realizada mediante tentativa válida
de intimação por correspondência ou outro meio que assegurasse a certeza da ciência do
interessado.

Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.553 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004315/2010-12

***
Analisando os autos do processo administrativo, constam informações de que a
intimação por edital se deu após a tentativa frustrada de intimação por via postal, no domicílio
tributário da Recorrente, em cumprimento ao art. 23, §1o, do Decreto no 70.235/1972.
A obrigação de manter cadastro atualizado com seus dados e endereço e contato é
da contribuinte, simples petição nos autos do processo não são suficientes para transferir à
Administração Pública a responsabilidade por intimar a contribuinte em endereço diferente
daquele cadastrado e nem justifica a intempestividade do Recurso Voluntário.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Pela leitura do artigo 23 acima mencionado, nota-se que a intimação deve ser
realizada no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, exatamente o que ocorreu no caso
dos autos.
Em relação a solicitação de intimações no endereço do patrono, a jurisprudência
deste Conselho, inclusive pacificada através de Súmula, é firme no sentido de seu indeferimento,
haja vista que há determinação legal expressa de que as intimações sejam endereçadas ao
domicilio tributário eleito pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 do Decreto n° 70.235, de
1972.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Conclusão
Desta forma, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital